Tribunal: TJPA
Processo: 0814573-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814573-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO. REMIÇÃO DOBRADA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA. DESRESPEITO AOS ITENS
129 E 130, DA RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 CIDH. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
provimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e oito de março de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de
VALDINEI DE JESUS DIAS LIMA
,

contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que deferiu o pedido formulado pela defesa do apenado no tocante à contagem em dobro dos dias de pena cumpridos, pelo fato deste estar cumprindo sua pena em situação degradante, conforme se extrai da decisão de ID 536237, fls. 9/66.

Em suas razões recursais, a Promotora de Justiça requereu a reforma da decisão ora combatida, a fim de que não seja computada a pena privativa de liberdade em dobro do ora apenado, seja em razão de não haver informações no processo acerca do quantitativo de internos na unidade prisional durante todo o período em que este esteve custodiado, a fim de verificar se, de fato, havia superlotação, seja, também, em razão da não aplicação do entendimento exarado pelo STJ no RHC 136.961- RJ, bem como a Resolução da Corte IDH, já que não possuem efeito vinculante.

Em contrarrazões, a defesa do apenado pugnou pelo não provimento ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a decisão do agravado que computa em dobro o prazo que o reeducando cumpriu sua pena em situação degradante.

Em decisão de id 7536240 fls. 8/22, o juízo
a qu
o manteve a decisão agravada.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Aponto que o Juízo de Santarém fundamentou a decisão no precedente do RHC 136.961/STJ, onde a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a decisão monocrática do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para que seja contado em dobro, todo o período em que um homem, esteve preso em Casa Penal, localizada no Rio de Janeiro.

O precedente utilizado como base da equivoca Decisão do VEP/Santarém, possui efeito erga omnes, de modo que, seus efeitos serão somente para as partes envolvidas, no referido processo.

Nos itens 129 e 130, da Resolução de 22/11/2018, do CIDH (corte interamericana de direitos humanos), sobre as medidas provisórias a respeito do Brasil, aduz que, deve haver perícia criminológica realizada por, no mínimo 03 (três) profissionais técnicos, constituídos especialmente de psicólogos e assistentes sociais, de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, para ser auferido a situação das casas penais onde indica grave agressões físicas e psíquicas dos Apenados.

Após essa perícia criminológica é que deve ser decidido pelo Juízo da Execução, sobre a contagem em dobro das penas, na Casa Penal, objeto das perícias técnicas. Vejamos os citados artigos:

Resolução de 22/11/2018, do CIDH:

Item nº 129
. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.

Item nº 130
. Com esse objetivo, o Estado deverá arbitrar os meios para levar a cabo esses exames ou perícias criminológicas, de forma diligente e prioritária, organizando, para esse 25 efeito, uma equipe de profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, que deverá atuar em grupos de, pelo menos, três peritos, sem que seja suficiente o parecer de um único profissional. A pluralidade de peritos evitará ou reduzirá a eventualidade de decisões que atendam a favoritismos ou preferências arbitrárias e, inclusive, a possíveis atos de corrupção.

Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, acerca do precedente RHC 136.961/STJ. Vejamos julgado recente, em caso análogo:

EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ CARVALHO – IPPSC, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU/RJ. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CIDH EDITADA EM 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO. CONDENADO POR CRIMES CONTRA A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO (MÍNIMO DE TRÊS PERITOS). CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA. FALTA DE EQUIPE TÉCNICA. PROVIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DA REDUÇÃO DE 50% DO TEMPO REAL DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, OU REDUÇÃO INFERIOR A ESSE PERCENTUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consta na resolução editada em 22/11/2018 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH que o Estado brasileiro deverá arbitrar os meios para que se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas. 2. Na hipótese em que o ora paciente praticou crimes contra a integridade física da pessoa,
segundo os itens 128, 129 e 130 da Resolução, exige-se um tratamento diferente, com abordagem particularizada, tornando-se imprescindível a realização de exame criminológico que indique, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado. A resolução da CIDH indica que a perícia criminológica deva ser realizada por uma equipe de, no mínimo, três profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, não sendo suficiente o parecer de um único profissional. 3. Somente depois da realização de tal exame, com base nas afirmações/conclusões constantes dessa prova, é que caberá, exclusivamente, ao Juízo das execuções a análise da possibilidade ou não da redução de 50% do tempo real de privação de liberdade, ou se a redução deve ser abreviada em medida inferior a 50%.
[...]. 5. Habeas corpus denegado. Ordem expedida de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais adote mais providências para a elaboração da prova técnica com urgência, nos termos acima explicitados, e, em último caso, recorrendo, para tanto, ao Sistema Único de Saúde – SUS, apreciando, assim que a prova técnica estiver completa, o pleito formulado pelo apenado, objetivando a redução da respectiva pena. Cientificado o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (STJ - HC: 660332 RJ 2021/0114371-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

Como se pode perceber, apesar de se reconhecer a situação degradante dos presídios brasileiros, que, inclusive, foi debatido como “estado de coisas inconstitucional” em sede da APF 347 pelo STF, o tratamento a ser utilizado para acusados e condenados em crimes contra a vida e a integridade física e/ou crimes sexuais é diferenciado, já que o procedimento de concessão do benefício do cômputo de contagem em dobro não pode ser dado de maneira automática, sendo imperativa a análise do caso concreto do apenado, por meio de perícia técnica criminológica.

No caso dos autos, observa-se que o apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Desse modo, considerando que Valdinei de Jesus Dias Lima foi condenado pela prática de crime contra a vida (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), bem como inexiste nos autos qualquer perícia criminológica que indique ser aconselhável, ou não, a redução do tempo real de privação de liberdade, deve-se concluir que o apenado não atende os requisitos necessários para a benesse concedida, já que o caso concreto não se enquadra na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial
conheço
e dou
provimento
ao presente agravo, para que seja anulada a decisão do Juízo da Execução da VEP de Santarém/PA.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/03/2022